Tribunal: TJMT
Processo: 0021853-63.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021853-63.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE VAZ GUIMARAES - CPF: 481.927.831-20 (RECORRIDO), GUSTAVO FELIPE MACHADO DE SOUZA - CPF: 050.384.171-40 (RECORRIDO), ANA APARECIDA MACHADO - CPF: 240.856.261-91 (RECORRIDO), LEANDRO ALMEIDA NUNES - CPF: 039.234.761-08 (RECORRENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS CEZAR MACHADO TEIXIERA (VÍTIMA), MARCOS CEZAR MACHADO TEIXEIRA - CPF: 620.933.631-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

STJ:
"As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos"
(RT 730/495).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou
Leandro Almeida Nunes
, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV, (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Eg. Tribunal do Júri.

Em suas razões,
a defesa postula
pela exclusão da qualificadora por motivo torpe (Id. 167656704).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 167656704).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 169690191).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o recorrente limita-se a pedir o decote da qualificadora do motivo fútil.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
, pelos fundamentos que passo a expor.

Depreende-se do quadro probatório que o recorrente
Leandro Almeida Nunes
foi denunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, incurso no art. 121, § 2o, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“Consta dos referidos autos que no dia 14 de março de 2017, por volta das 23h15min, na residência localizada à Rua das Laranjeiras do Campo, n.° 506, Bairro Jardim Imperial II, nesta Capital, MARCOS CÉSAR MACHADO TEIXEIRA, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Marcos Cezar Machado Teixeira. Apurou-se que dias antes do homicídio substância entorpecente, havia invadido a vários objetos, o que ensejou sua detenção fato desencadeou ira no agressor, que por vítima. denunciado, viciado em casa da vítima e quebrado pela Polícia Militar. Tal vingança, decidiu matar a Assim, no dia do acontecido, o denunciado aproximou-se da vítima, pediu-lhe um cigarro e conversaram de modo pacifico, comenos que o ofendido e sua genitora decidiram recolher-se na sua casa. Ato contínuo, o denunciado, invadiu a residência, surpreendendo a vítima e com uma arma de fogo, não apreendida, desferiu-lhe inúmeros disparos que atingiram-lhe o tórax e abdômen. Não satisfeito, o denunciado Leandro, para certificar que a vitima não sairia viva de sua empreitada criminosa, aproveitando-se que Marcos Cezar estava caído ao chão, aproximou-se do ofendido, momento em que efetuou mais dois disparos em sua cabeça (exame de necrópsia às fls. 45/65)" (fls. 05). Por isso, denunciado como incursos no "artigo 121. § 2.° , incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a
defesa da vítima), do Código Penal c/c as implicações da Lei n.°8.072/1990" .

No caso, cumpre ressaltar que a materialidade está demonstrada no Laudo Pericial (Id. 167651383); Laudo Pericial de Necropsia da vítima (Id. 167651379), boletim de ocorrência (Id. 167651378), bem como pela prova oral, enquanto os indícios de autoria também residem nos depoimentos das testemunhas e do próprio interrogatório do réu ao confessar o crime.

No tocante a insurgência recursal atinente à qualificadora de “motivo fútil”, inobstante as alegações do recorrente, verifica-se que existem nos autos indícios satisfatórios que as fazem prosperar
prima facie
, capazes, portanto de serem sustentadas em Plenário, consoante denota-se
da prova oral produzida,
in verbis:

Interrogatório do Réu prestado em juízo
“(...) Juíza: E você teve algum desentendimento com a vítima? Réu: tive, várias vezes. Porque ele era usuário de droga e
porque querendo ou não ele não me respeitava também
. A mãe dele também nunca me respeitou. Juíza: Você chegou efetuar disparos para o alto? Foi por isso que ela chamou a polícia? Réu: Não, acho que não foi esse dia não. Mas isso aconteceu. (...) Juíza: E qual desavença que você teve com a vítima? Réu: Então, exatamente isso ai, porque o irmão dele foi lá em casa lá tentou entrar lá em casa lá. (...) E esse que morreu começou a falar que eu estava indo lá na casa dela armado ameaçado a mãe dele lá, sendo que eu nunca fiz isso, entendeu. Fora tudo isso que já tinha acontecido ai desse negócio da minha mulher ai. Juíza:
Então você suspeitava que o Marcos teve um relacionamento com a sua mulher? Réu: Também...Mas não foi só por isso não
. (...) Juíza: Você sabia onde o Marcos dormia? Réu: Sabia. Juíza: E no dia, o que aconteceu? Réu: No dia eu entrei lá na casa e efetuei os disparos contra ele. Juíza:
Mas por quê? Réu: Por causa desses motivos que eu falei para a senhora
. Ministério Público: Quando você matou o Marcos você estava consciente, usando drogas ou embriagado? Réu: Eu estava. Estava embriagado não. Estava sob efeito de drogas, mas estava ciente do que estava fazendo. (...) Agora não adianta também tentar negar, tentar falar o contrário que vai ser pior. (...) Juíza:
Você foi decidido para matar a vítima? Réu: Fui.”

Em depoimento na fase policial, a testemunha ocular Ana Aparecida Machado, mãe da vítima assim informou:

“(...) Que é mãe da vítima Marcos; que a vítima Marcos não tinha nenhum envolvimento com drogas nem com crime; que a vítima Marcos trabalhava como servente de pedreiro; que a depoente conhecia a pessoa “LEANDRINHO” de vista, uma vez que ele morava perto da casa da depoente; Que LEANDRINHO e Marcos não tinham relação de amizade, apenas se cumprimentavam e as vezes LEANDRINHO pedia cigarros para a vítima Marcos, sendo que Marcos costumava dar cigarros para LEANDRINHO; que cerca de uma semana antes do crime em tela, LEANDRINHO foi detido por um dia e no dia seguinte foi solto; que depois desse fato não teve mais nenhum tipo de confusão envolvendo LEANDRINHO(...). Que no dia do crime, a vítima estava sentada na frente de casa brincando com o seu cachorro, e em determinado momento LEANDRINHO se aproximou, pediu um cigarro, a vítima Marcos deu o cigarro. Tudo parecia estar normal. Após cerca de cinco minutos, a depoente disse para a vítima que ia entrar, que queria dormir, ao que Marcos disse que também já ia entrar; que logo que a depoente e a vítima entraram, o LEANDRINHO invadiu a casa da depoente com uma arma de fogo dizendo: “MARCOS, MARCOS, MARCOS” e efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima; que após ter atirado contra a vítima, LEANDRINHO apontou a arma para a depoente e tentou atirar, que só não matou a depoente porque o revólver “lencou” então LEANDRINHO saiu da casa da depoente, dizendo que outras pessoas estavam na lista negra dele para morrer;
que a vítima não tinha nenhum tipo de desavença com LEANDRINHO;

que não tem conhecimento se LEANDRINHO tinha ciúmes da vítima com relação a uma ex-esposa de LEANDRINHO, de nome Amanda; que a vítima nem conversava com a Amanda
; que a depoente está com muito medo de LEANDRINHO fazer algo contra ela, ou contra outro membro de sua família se ele continuar em liberdade
.”

Em juízo Ana Aparecida Machado, ratificou seu depoimento:

“(...) Que sabia que o réu vendia drogas. (...) Que o acusado arrebentou a porta do quartinho onde ele (Marcos) estava dormindo. Que estava com duas horas que ele (Marcos) já tinha deitado. Que o acusado atirou nele na cama. Ai no que ele matou o meu menino ele também já socou a arma na minha testa e se o tiro tivesse saído ia pegar bem na minha testa. (...) Que não houve nenhum bate boca no dia dos fatos.”(Id. 167656705 Mídia)

O investigador de polícia Adilson Rodrigo da Silva, ao ser ouvido, em juízo asseverou que:

“(...) A mãe da vítima de pronto já falou “foi o vizinho ali” e de pronto já reconheceu o LEANDRINHO. Mas a gente perguntou: e ele? “Saiu correndo lá pra lá pra baixo” (ela disse). Ela viu ele. Na verdade ela disse pra mim que ele apontou a arma para ela também. O quarto da vítima ficava anexo a casa, não era dentro da casa. A porta do quarto dava pra um área que tinha em frente a residência. E ela ouviu o disparo correu pra lá, ele estava saindo do quarto já e apontou a arma pra ela, só que ai ela falo que ele puxou o dedo mas a arma não disparou (Id. 167656705 Mídia)”.

Como se vê, não restou demonstrada a improcedência manifesta da qualificadora em comento.

Na hipótese, observa-se do depoimento do próprio réu em juízo, que os fatos teriam sido praticados em razão de ciúme, o que revela que a desproporção entre o crime e sua suposta causa moral é passível, pois, de caracterizar o homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impediu a defesa da vítima.

Oportuno destacar que, embora o ciúme ou a vingança não configurem, por si só, motivo fútil, isso não impede que, em determinados casos concretos, eles ensejem a incidência da qualificadora em questão.

Desse modo, a qualificadora deverá ser apreciada e julgada pelo Tribunal do Júri para decidir se realmente houve a incidência desta, ou não, posto que diante dos fatos narrados, exsurge que o ataque feito à vítima foi por motivo insignificante, uma possível suspeita de traição.

A corroborar tal entendimento colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – [...] - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL No. 02 – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
(TJ-MT - RSE: 00216980220138110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2018

Ora, sobre a matéria, é cediço que as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Magistrado quando manifestamente improcedentes. Caso contrário, devem ser mantidas na pronúncia para que sejam analisadas pelo E. Tribunal Popular, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

E isso, porque, como escreve o Prof. JÚLIO MIRABETE,
"tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate
”.

Perfilha desse entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

STJ:
"
As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
"
(RT 730/495).

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Faz-se necessária a apreciação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que é competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, pois somente podem ser afastadas se não estiver amparada em nenhum elemento dos autos.
(N.U 0004968-91.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

Assim, havendo indícios mínimos de que o delito tenha sido praticado por ciúme, o que, em tese, pode caracterizar motivação fútil, deve a qualificadora ser submetida à análise do Tribunal do Júri, soberano para decidir a questão, não se podendo falar em manifesta improcedência.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023